Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-48.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer com reparação de danos – Relação de consumo – Ônus da prova - Falha na prestação dos serviços – Interrupção na prestação do serviço de telefonia – Danos morais caracterizados.

Apelação parcialmente provida.